Tribunal: TJMT
Processo: 1010473-85.2024.8.11.0040
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010473-85.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[VITORIA CAROLINE ALVES CARDOSO - CPF: 055.084.481-36 (EMBARGANTE), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Criminal que negou provimento ao recurso de apelação criminal e manteve condenação à pena de 06 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 643 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição ao reconhecer a licitude do ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) estabelecer se houve contradição ou omissão no reconhecimento da destinação mercantil das drogas e no afastamento da desclassificação para uso pessoal; (iii) determinar se o julgado deixou de enfrentar adequadamente a negativa do tráfico privilegiado, a dosimetria da pena, o regime inicial fechado e a substituição da pena; e (iv) verificar se é cabível o acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir:

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

2. O acórdão embargado acórdão embargado enfrentou expressamente todas as insurgências defensivas correlatas à dosimetria e aos consectários da condenação, inexistindo, pois, qualquer omissão, remanescendo apenas inconformismo com matéria já decidida.

3. O consentimento da genitora da acusada para o ingresso dos policiais no imóvel reforça a regularidade da diligência e afasta a alegação de violação de domicílio, em consonância com a tese firmada no Tema 280 do STF.

4. O acórdão também afasta, de modo coerente, a tese de posse para uso pessoal ao destacar a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento da cocaína, a apreensão de dinheiro em espécie e a confissão judicial de que a droga era guardada mediante promessa de pagamento.

5. A decisão embargada explicita que o crime de tráfico possui tipo misto alternativo, de modo que guardar ou ter em depósito substância entorpecente com finalidade mercantil basta para a configuração do delito, tornando irrelevante a ausência de petrechos usualmente associados à traficância.

6. O julgado aprecia expressamente a negativa do tráfico privilegiado ao consignar a existência de condenação definitiva anterior por tráfico de drogas, circunstância que afasta a primariedade e evidencia dedicação a atividades criminosas.

7. A manutenção da dosimetria, do regime inicial fechado e da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade encontra motivação expressa na reincidência específica, na pena superior a quatro anos e na natureza e quantidade das drogas apreendidas, com fundamento nos arts. 33, § 2º, “b”, e 44 do CP, bem como no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

8. O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios quando a matéria já foi suficientemente examinada, bastando que o tribunal enfrente de forma fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

IV. Dispositivo e Tese:
Embargos rejeitados.

IV. Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 619 do CPP. 2. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões concretas, previamente constatadas, indicativas de flagrante delito, especialmente em crime permanente, sendo o consentimento do morador, quando existente, elemento meramente corroborativo da regularidade da diligência, e não pressuposto exclusivo de sua validade. 3. A quantidade, a variedade e as circunstâncias da apreensão de entorpecentes, somadas à confissão judicial de guarda mediante promessa de pagamento, afastam a desclassificação para uso pessoal. 4. A condenação definitiva anterior por tráfico afasta, por si só, o tráfico privilegiado, em razão da ausência de primariedade. A reiteração específica no mesmo contexto delitivo pode ser considerada apenas de forma complementar, como indicativo de dedicação a atividades criminosas, sem bis in idem. O regime inicial fechado mantém-se em razão da reincidência específica, da pena aplicada e da gravidade concreta do fato, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. 5. O prequestionamento considera-se atendido quando o acórdão enfrenta, de modo fundamentado, o conteúdo normativo dos dispositivos invocados, ainda que sem menção analítica exaustiva”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XI, da CF/88; arts. 157 e 619 do CPP; arts. 33,
caput
, e § 4º, e 42 da Lei n. 11.343/2006; arts. 33, § 2º, “b”, e 44 do CP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/08/2023; TJMT, N.U 0002835-10.2005.8.11.0064, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 27/01/2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VITÓRIA CAROLINE ALVES CARDOSO
contra o acórdão desta e. Quarta Câmara Criminal, prolatado no julgamento do Recurso de Apelação Criminal n. 1010473-85.2024.8.11.0040.

Os autos foram julgados em sessão realizada no dia 31 de março de 2026. Participaram do julgamento do recurso o Des. Eduardo Calmon de Almeida Cezar e a Des (a). Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima.

O acórdão prolatado, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa, mantendo incólume a condenação da embargante à pena de 06 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 643 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Id. 358153865).

Em suas razões, a embargante delimita o recurso sob a alegação de omissão e contradição, além de requerer prequestionamento. Afirma a existência de omissão e contradição quanto à ilegalidade do ingresso domiciliar, alegando ausência de fundadas razões prévias e vício no consentimento da moradora, em descompasso com os parâmetros jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta contradição quanto à finalidade mercantil da conduta, argumentando a inexistência de petrechos típicos de traficância e pugnando pela desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal sob a ótica da dúvida razoável.

Aponta, ainda, omissão na dosimetria da pena e na fixação do regime prisional, alegando fazer jus ao privilégio legal por ser primária, bem como a um regime mais brando e à substituição da reprimenda corporal.

Por fim, postula o prequestionamento expresso de eventual violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal e ao artigo 157 do Código de Processo Penal (Id. 360107357).

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conheço os presentes embargos declaratórios, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

O acórdão prolatado por esta Egrégia Corte de Justiça possui a seguinte ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. INGRESSO POLICIAL AMPARADO EM FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO DO MORADOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS VÁLIDOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO PELA GUARDA E DEPÓSITO DE DROGA. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME PRISIONAL E INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT), que condenou a apelante à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 643 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. A defesa suscita preliminar de nulidade das provas por suposta violação de domicílio e, no mérito, requer absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, a incidência do tráfico privilegiado, a redução da pena-base, a fixação de regime mais brando, substituição da pena por restritivas de direitos e concessão de prisão domiciliar.

II. Questão em discussão:
Há seis questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas em razão de alegada violação de domicílio decorrente de ingresso policial sem mandado judicial; (ii) estabelecer se há prova suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para posse de droga para consumo pessoal; (iv) verificar a possibilidade de incidência do tráfico privilegiado; (v) analisar eventual inadequação da pena-base fixada; e (vi) aferir a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando, substituição da pena ou concessão de prisão domiciliar.

III. Razões de decidir:

1.
O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial mostra-se legítimo quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 280
.

2. A diligência policial decorreu de informações prestadas por usuários de entorpecentes que indicaram a fornecedora das drogas e apontaram seu endereço, sendo posteriormente confirmada pela apreensão de porções de cocaína em busca pessoal realizada na porta da residência, circunstância que configurou justa causa para a busca domiciliar.

3.
O consentimento da genitora da acusada para ingresso no imóvel e acompanhamento das buscas reforça a licitude da diligência policial e afasta a alegação de violação de domicílio
.

4. A materialidade e autoria delitivas estão demonstradas pelos documentos anexados nos autos, além dos depoimentos de policiais, prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios.

5. A apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes - cocaína, maconha e comprimidos de ecstasy - além de quantia em dinheiro em espécie, revela destinação mercantil da droga, além da admissão de que guardava as substâncias ilícitas mediante promessa de pagamento.

6.
A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, somadas às circunstâncias da abordagem e às informações prestadas por usuários, afastam a tese de uso pessoal e tornam inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

7. Ausentes ilegalidades na fixação da pena e diante da gravidade concreta do delito, mantêm-se a dosimetria aplicada, o regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição da pena ou concessão de prisão domiciliar.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

IV. Tese de julgamento:
“1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas. 2. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, constituem prova idônea para sustentar condenação criminal. 3. A quantidade, diversidade e circunstâncias da apreensão de entorpecentes podem demonstrar a destinação mercantil da droga e afastar a desclassificação para uso pessoal. 4. A guarda ou depósito de drogas mediante promessa de vantagem econômica configura o crime de tráfico, ainda que não haja prova de comercialização efetiva”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XI, da CF/88; arts. 157 e 386, II, do CPP; arts. 28 e 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 603.616/RO (Tema 280); STJ, AREsp n. 2.492.666/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 11/3/2025; STJ, HC n. 1.038.319/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 11/2/2026; TJMT, N.U 1020192-85.2024.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Gabinete 1 - Quarta Câmara Criminal, j. em 10/02/2026. (Id. 58153865).

A embargante se insurge contra o acórdão sustentando omissão e contradição, afirmando a ilegalidade do ingresso domiciliar por suposta ausência de fundadas razões prévias e vício de consentimento. Alega, ainda, contradição quanto à finalidade mercantil da conduta, pleiteando a desclassificação, além de apontar omissão na negativa do privilégio legal, na fixação do regime fechado e na vedação à substituição da pena. Requer, assim, a concessão de efeitos modificativos e o prequestionamento da matéria (Id. 360107357).

Passo à análise dos embargos.

Ao examinar detidamente os autos, constato que todas as provas, teses defensivas e circunstâncias do caso foram devidamente apreciadas no acórdão recorrido. As alegações de omissão e contradição não procedem, pois a decisão colegiada examinou integralmente os elementos fáticos e jurídicos, confirmando a higidez da materialidade e da autoria imputadas à embargante.

Ressalta-se que a manutenção da condenação amparou-se em provas consistentes, extraídas da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (75,41 gramas de cocaína, 47,70 gramas de ecstasy e 0,66 gramas de maconha), da quantia em espécie localizada (R$ 2.039,00), dos firmes relatos policiais e da confissão judicial da própria embargante, a qual assumiu guardar as substâncias em sua residência mediante promessa de pagamento pecuniário, conforme demonstrado no acórdão.

Destaca-se, igualmente, que a licitude da diligência domiciliar e a inviabilidade dos benefícios legais face à reincidência específica da ré foram enfrentadas de forma exaustiva e fundamentada pelo colegiado, conforme se verifica:

1.1. Da violação de domicílio:

(...).

No caso em análise, a atuação dos agentes da Polícia Militar não foi alicerçada em conjecturas genéricas ou mero tirocínio policial. Pelo contrário, deflui-se dos autos uma sucessão lógica e lícita de eventos: inicialmente, os milicianos abordaram usuários de entorpecentes consumindo drogas em uma praça pública que, ao serem questionados, delataram expressamente a pessoa de "Vitória" como a fornecedora das drogas, apontando, de forma precisa, o seu paradeiro.

Munida dessa informação qualificada, a guarnição dirigiu-se incontinenti ao local e encontrou a apelante justamente em frente à residência apontada.

Realizada a busca pessoal, executada por policial feminina, foram localizadas no bolso de suas vestes duas porções de cocaína. Essa constatação objetiva confirmou a verossimilhança da delação dos usuários e converteu a suspeita inicial em reais "fundadas razões", legitimando a atuação policial no sentido de constatar a permanência do crime de tráfico, consabidamente de natureza permanente.

Ademais, não se pode olvidar que a genitora da acusada, que se encontrava no local, mostrou-se colaborativa, franqueando a entrada da guarnição e acompanhando as buscas no interior do quarto da recorrente.

(...).

2.2. Da desclassificação para uso pessoal (art. 28 da Lei n.

11.343/2006):

Ao aplicar essas balizas ao caso em análise, o contexto probatório repele de forma veemente a narrativa de mero consumo. A materialidade delitiva atesta a apreensão de uma expressiva e diversificada carga de entorpecentes de altíssimo potencial lesivo e viciante:
75,41g
(setenta e cinco gramas e quarenta e um centigramas)
de cocaína
fracionada em 5 (cinco) invólucros,
0,66g
(sessenta e seis centigramas)
de maconha
e impressionantes
96
(noventa e seis)
comprimidos de ecstasy
, perfazendo
47,70g
(quarenta e sete gramas e setenta centigramas).

A multiplicidade de naturezas das drogas, somada à elevada quantidade de narcóticos sintéticos (
ecstasy
) e ao acondicionamento fracionado da cocaína, configuram, por si sós, um quadro fático incompatível com o perfil de um mero usuário. Além disso, a localização de expressiva quantia em dinheiro, no montante de R$ 2.039,00 (dois mil e trinta e nove reais) em espécie nas dependências da residência, sedimenta, de forma indubitável, a movimentação financeira ilícita.

Ademais, as condições em que a ação se desenvolveu fulminam qualquer dúvida razoável. A diligência policial não decorreu de um encontro fortuito, mas originou-se de informações prestadas por usuários abordados consumindo drogas em via pública, os quais, de forma precisa e peremptória, indicaram nominalmente a pessoa de "Vitória" como a fornecedora das substâncias, detalhando, inclusive, o seu exato paradeiro.

A verossimilhança dessa delação materializou-se no momento em que a recorrente foi flagrada, na porta de sua residência, trazendo consigo duas porções de cocaína no bolso de suas vestes, e, ato contínuo, com a localização de todo o restante do material ilícito em seu quarto.

Imperioso ressaltar, também, que a própria acusada, em seu interrogatório judicial, assumiu o verbo nuclear do tipo de tráfico, assumindo que não era usuária e afirmando que estava guardando a droga apreendida em sua residência, a qual havia sido deixada por um amigo de seu irmão para que ela a guardasse mediante a promessa de pagamento pecuniário no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

(...).

2.4. Pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado:

(...).

Conforme exaustivamente pontuado pelo juízo a quo e corroborado no escorreito parecer ministerial, a apelante possui condenação definitiva anterior pela prática do crime de tráfico de drogas, oriunda da Ação Penal n. 0008495-91.2019.8.11.0064, que tramitou na 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT).

(...).

Portanto, muito embora a defesa tente desviar o foco da discussão para a impossibilidade de se utilizar a quantidade da droga como único fator para afastar a minorante, o fundamento nuclear para a negativa do benefício não reside neste ponto, mas sim na ausência do requisito elementar da primariedade.

As Cortes Superiores possuem jurisprudência pacífica e consolidada no sentido de que a reincidência, especialmente a específica no delito da Lei de Drogas, revela-se como óbice legal intransponível para a aplicação do artigo 33, § 4º.

Por fim, não há como ignorar que o fato de a apelante voltar a delinquir no mesmo tipo penal enquanto ainda cumpria pena por crime idêntico, evidencia, de forma irrefutável, a sua inegável dedicação às atividades criminosas. O benefício legal destina-se a quem incorreu em episódio isolado, e não àqueles que transformam o tráfico em atividade habitual, revelando absoluto desrespeito à reprimenda imposta pelo Estado.

(...).

2.5. Da fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos:

Verifica-se da decisão objurgada que, ao fixar o regime inicial de cumprimento de pena, o juiz singular estabeleceu o regime fechado, fundamentando-se "no artigo 33, §2º, alínea 'b', e atendendo-se ainda aos critérios previstos no artigo 59, ambos do Código Penal, sobretudo a quantidade da pena aplicada".

Pontuou, outrossim, a inaplicabilidade da detração penal (art. 387, § 2º, do CPP), vez que o tempo de custódia cautelar não possuía o condão de alterar o regime inicial imposto.

Embora a defesa se insurja contra tal premissa, a imposição do regime mais gravoso é medida cogente. A alínea “b” do § 2º do art. 33 do CP é cristalina ao condicionar a fixação do regime semiaberto (para penas superiores a 4 anos e que não excedam a 8 anos) expressamente a condenados não reincidentes. No caso vertente, o quantum da reprimenda definitiva alcançou 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, o que atrai a incidência do citado dispositivo.

Contudo, a apelante ostenta reincidência específica no delito de tráfico de drogas (Ação Penal n. 0008495-91.2019.8.11.0064), fazendo com que o status de reincidente, por si só, já exclui a apelante da benesse da alínea "b" e obsta a concessão de regime diverso do fechado para penas superiores a 4 (quatro) anos.

Aliado ao impeditivo da reincidência, pesa contra a apelante a valoração judicial negativa embasada no artigo 42 da Lei n. 11.343/06 (natureza e expressiva quantidade das drogas apreendidas), o que, por força do § 3º do art. 33 do Código Penal, reforça a imperatividade do regime inicial fechado para a reprovação e prevenção do crime, tendo em vista que a apelante foi presa com cinco porções de cocaína, uma porção de maconha e noventa e seis comprimidos de ecstasy, somando respectiva 75,41g, 0,66g e 47,70g. (...).

No tocante à alegada omissão e contradição sobre a
inviolabilidade domiciliar
, a decisão embargada foi clara e exaustiva ao assentar a licitude da diligência policial.

O acórdão consignou, expressamente, que a entrada no imóvel não se baseou em meras denúncias anônimas desprovidas de verificação, mas sim em uma sucessão de atos lícitos: usuários abordados em praça pública indicaram nominalmente a embargante como fornecedora e apontaram seu endereço; ao chegarem ao local, os policiais a abordaram em via pública, localizando duas porções de cocaína em seu bolso, o que converteu a suspeita inicial em fundadas razões concretas de flagrante delito.

A decisão colegiada também sopesou o consentimento prestado pela genitora da embargante para o ingresso na moradia, aplicando a tese vinculante do Tema 280 do Supremo Tribunal Federal.

Resta evidente, ainda, que a insurgência defensiva quanto à ausência de gravação audiovisual do consentimento não evidencia omissão, contradição ou nulidade apta a desconstituir o acórdão embargado, uma vez que a convicção do colegiado não se assentou exclusivamente nesse consentimento, mas, de forma antecedente e autônoma, nas fundadas razões concretas de flagrante delito já delineadas no acórdão. Nesse contexto, a ausência de registro audiovisual, por si só, não compromete a higidez da diligência nem torna ilícitas as provas colhidas, pois a justa causa para o ingresso domiciliar já estava objetivamente configurada antes mesmo da entrada no imóvel.

Cumpre explicitar, contudo, para afastar qualquer alegação de omissão ou contradição, que a licitude do ingresso domiciliar, no caso concreto, não se apoiou exclusiva nem primordialmente no consentimento da genitora da embargante.

O fundamento central do acórdão embargado residiu na prévia existência de fundadas razões, objetivamente verificáveis, indicativas de flagrante delito, extraídas da informação prestada por usuários abordados em via pública, da indicação nominal da fornecedora, da localização da embargante no exato endereço apontado e, sobretudo, da apreensão de duas porções de cocaína em seu poder, na porta da residência, circunstâncias que já autorizavam, por si sós, a atuação policial diante da natureza permanente do crime de tráfico de drogas.

Desse modo, o consentimento da genitora foi valorado apenas como elemento adicional de corroboração da regularidade da diligência, e não como pressuposto único de sua validade.

Assim, ainda que a defesa sustente eventual vício no consentimento, tal insurgência não tem aptidão, por si só, para infirmar a conclusão adotada no acórdão, porque a justa causa para o ingresso já se encontrava previamente caracterizada por elementos concretos e autônomos, em consonância com a orientação firmada no Tema 280 do STF.

Quanto à suscitada contradição relativa à
finalidade mercantil
, o
decisum
repeliu a tese de posse para consumo de forma lógica e fundamentada.

O colegiado justificou a condenação não apenas pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, consistentes em
75,41 g (setenta e cinco gramas e quarenta e um centigramas) de cocaína, 47,70 g (quarenta e sete gramas e setenta centigramas) de ecstasy correspondentes a 96 (noventa e seis) comprimidos, e 0,66 g (sessenta e seis centigramas) de maconha
, além de R$ 2.039 (dois mil e trinta e nove reais) em espécie, mas sobretudo pela confissão judicial da própria embargante.

O acórdão destacou que a embargante admitiu perante o juízo guardar as substâncias em sua residência mediante a promessa de pagamento de R$ 1.500 (um mil e quinhentos reais). A decisão elucidou que o crime de tráfico é de conteúdo variado, bastando a prática do núcleo "guardar" ou "ter em depósito" para sua consumação, o que torna irrelevante a ausência de balanças de precisão ou embalagens para a caracterização do delito. Inexiste, portanto, qualquer contradição entre a prova dos autos e a tipificação penal adotada.

No que diz respeito à aventada
omissão na dosimetria da pena, na negativa do privilégio legal e na fixação do regime prisional
, a leitura do acórdão revela o enfrentamento direto e explícito de todas as questões.

Quanto à pena-base, assentou-se a legitimidade da exasperação na primeira fase em razão da elevada quantidade e da natureza especialmente deletéria da cocaína apreendida, em conformidade com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

No tocante à causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, a incidência foi expressamente afastada pela existência de condenação definitiva anterior por tráfico, circunstância incompatível com a primariedade exigida para o benefício.

De modo autônomo, apenas em reforço argumentativo, o acórdão também consignou que o contexto concreto evidencia dedicação a atividades criminosas, na medida em que a embargante voltou a praticar delito da mesma natureza, em reiteração específica, enquanto ainda submetida aos efeitos de condenação anterior por crime idêntico.

Não se está a utilizar o mesmo fato duas vezes com idêntica função jurídica, mas a distinguir, com precisão, dois planos diversos de fundamentação: de um lado, a condenação definitiva anterior como óbice à primariedade; de outro, a reiteração concreta no mesmo ramo delitivo como elemento revelador de habitualidade criminosa, suficiente a reforçar a incompatibilidade do caso com a minorante legal.

Tal circunstância impede, de forma suficiente e autônoma, o reconhecimento do tráfico privilegiado, porquanto a condenação definitiva anterior por delito da mesma natureza afasta o requisito legal da primariedade, tornando improcedente a alegação defensiva em sentido contrário. Assim, o acórdão embargado foi expresso ao rejeitar a minorante com base em fundamento objetivo, concreto e documentalmente demonstrado, inexistindo qualquer omissão a esse respeito.

Em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, o acórdão consignou, de modo expresso, que a fixação do regime fechado decorreu da reincidência específica, da pena concretamente aplicada e da gravidade concreta do delito, aferida também a partir da natureza e quantidade do entorpecente.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, igualmente houve pronunciamento específico no sentido de sua inviabilidade, seja pela ausência dos requisitos do art. 44 do Código Penal, seja porque a reincidência específica e a reprimenda imposta desautorizam a medida.

Do mesmo modo, a pretensão de prisão domiciliar também já foi rejeitada no acórdão recorrido, à míngua de demonstração de circunstância excepcional juridicamente idônea a autorizar a mitigação do regime prisional fixado. Assim, não subsiste omissão, mas mera irresignação da embargante com fundamentos já expressamente enfrentados e decididos.

Como corolário da ausência de qualquer questão relevante não enfrentada, incoerência interna, falta de clareza ou inexatidão objetiva, não há espaço fático ou jurídico para a concessão de efeitos modificativos ou infringentes.

O presente recurso revela apenas o nítido inconformismo da parte embargante com a interpretação adotada por esta Câmara e a indevida intenção de rediscutir o conjunto probatório já exaustivamente valorado.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

A pretensão deduzida nos embargos revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a estreita via dos aclaratórios, conforme jurisprudência do STF e do STJ. (...) (TJMT, N.U 0002835-10.2005.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026).

Em relação ao prequestionamento, também não assiste razão à embargante. A controvérsia foi efetivamente enfrentada de forma expressa e suficiente no acórdão embargado.

O artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal foi examinado no capítulo em que o colegiado reconheceu a licitude do ingresso domiciliar sem mandado judicial, à vista da existência de fundadas razões concretas, previamente verificadas, indicativas de flagrante delito em crime de natureza permanente, a partir das informações prestadas por usuários abordados em via pública, da localização da acusada no endereço indicado e da apreensão de porções de cocaína em seu poder na porta da residência.

De igual modo, o artigo 157 do CPP foi enfrentado quando o acórdão afastou a alegação de ilicitude probatória, assentando a higidez da diligência policial e, por consequência, a validade jurídica dos elementos de prova dela derivados, por inexistir violação de domicílio ou atuação estatal desvinculada de justa causa.

Portanto, não houve simples menção genérica aos dispositivos invocados, mas efetivo pronunciamento jurisdicional sobre o conteúdo normativo pertinente aos arts. 5º, XI, da Constituição Federal e 157 do Código de Processo Penal, o que basta para fins de prequestionamento, ainda que a decisão não adote a interpretação pretendida pela parte embargante.

A pretensão aclaratória, nesse particular, busca apenas transformar o prequestionamento em mecanismo de reiteração argumentativa, o que não se admite na via estreita do art. 619 do CPP. Exige-se, para esse fim, o enfrentamento fundamentado da matéria jurídica relevante, e não resposta analítica, exaustiva ou concordante com a tese defensiva. No caso concreto, o conteúdo normativo dos dispositivos indicados foi suficientemente apreciado, de forma direta, no exame da legalidade do ingresso domiciliar e da validade das provas produzidas.

Nesse sentido:

(...) Conforme entendimento pacífico desta Corte,
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado. (...). (AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/08/2023, DJe de 28/08/2023) (grifos meus).

Não se vislumbra, na espécie, vício que justifique a modificação do julgado. Havendo no acórdão enfrentamento da questão de forma suficiente e coerente, em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, se mostra inviável a modificação do julgado pela via dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026